Tribunal: TJPA
Processo: 0031701-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031701-94.2014.8.14.0301
APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

APELADO: CARLOS ANDRE RAMOS BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PROVIMENTO. NÃO CABIMENTO DE FGTS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

O autor foi contratado primeiramente em
07/2009
e permaneceu até
07/2010
, vindo a ser contratado novamente em
07/2011 ficando até 06/2013
. Pelo que se depreende dos autos, a Administração Pública estadual seguiu inequivocamente o que estabelece a lei quanto ao limite temporal do contrato temporário; período mínimo de intervalo entre a primeira e a segunda contratação, que, diga-se de passagem, também respeitou o que estabelece a lei estadual em referência aos servidores temporários, seguindo ainda, portanto, o ditame constitucional quanto ao atendimento de necessidade temporária.

2-

Deve ser reconhecida a validade do contrato administrativo firmado, impondo-se o afastamento do dever de recolhimento do FGTS.

3-

O e. STF julgou o RE nº. 765.320 com repercussão geral reconhecida, fixou a tese jurídica no sentido de que a declaração de nulidade da contratação firmada em desacordo com o art.
37
,
IX
, da
CF/88
confere ao contratado, tão somente, o direito aos salários e ao FGTS relativos ao período contratado. Tendo em vista que no caso em análise, o contrato é válido, não há que se falar em pagamento de FGTS.

4-

Neste sentido, conforme entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando não há nulidade do contrato temporário celebrado com a Administração, permanece o direito ao
pagamento de saldo de salário, décimo terceiro e férias acrescido do terço constitucional
.

5-

Recurso conhecido e provido, para afastar da condenação do recolhimento de FGTS.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-ADEPARÁ
em face da

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que,

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada por
CARLOS ANDRÉ RAMOS BARROS
contra ora

apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

Em sua peça vestibular (ID 2447908, págs. 3/12), o autor alega que durante o período de 13 de julho de 2009 até a data de 30 de junho de 2010, exerceu na referida agência a função de auxiliar de barreira, e que 13 (treze) meses após a sua demissão foi contratado novamente durante o período de 01 de julho de 2011 até 30 de junho de 2013 mediante contrato temporário, e, ao ser exonerado, o Município não lhe pagou as verbas rescisórias e indenizatórias, razão pela qual requer a declaração de nulidade do contrato, depósito dos valores referentes ao FGTS e indenização por danos morais.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação e em síntese, pugnou pela reforma da sentença guerreada alegando que os contratos firmados entre as partes estão de acordo com o que prescreve a lei quanto ao prazo de contratação e o prazo de afastamento para nova contratação, sendo assim, não há possibilidade jurídica no pleito recorrido, ao passo que é indevido o recolhimento de FGTS dada a natureza administrativa dos contratos.

Em (ID. 2498995), consta certidão de que se transcorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões ao recurso.

O Douto Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível, de modo que a sentença prolatada pelo juízo de piso seja reformada, no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), sou pelo seu conhecimento.

MÉRITO

O cerne da demanda gira em torno da decisão de piso que julgou parcialmente procedente, condenando o réu ao pagamento dos valores de FGTS, devidos e decorrência da nulidade da contratação temporária.

Inicialmente, ressalte-se que a investidura em cargo público é feita por meio de aprovação em concurso público, como determina o art.
37
, inc.
II
, da
CR/88
. Todavia, em situações excepcionais e para atender a necessidade de temporária de interesse público, a CR/88 admite a contratação por tempo determinado (art. 37, inc. IX).

Acerca da matéria, o e. STF julgou o RE nº. 765.320 com repercussão geral reconhecida, fixou a tese jurídica no sentido de que a declaração de nulidade da contratação firmada em desacordo com o art.
37
,
IX
, da
CF/88
confere ao contratado, tão somente,
o direito aos salários e ao FGTS relativos ao período contratado
.

Em análise aos autos, entendo que assiste razão ao apelante. Vejamos.

O autor foi contratado primeiramente em
07/2009
e permaneceu até
07/2010
, vindo a ser contratado novamente em
07/2011 ficando até 06/2013
. Pelo que se depreende dos autos, a Administração Pública estadual seguiu inequivocamente o que estabelece a lei quanto ao limite temporal do contrato temporário; período mínimo de intervalo entre a primeira e a segunda contratação, que, diga-se de passagem, também respeitou o que estabelece a lei estadual em referência aos servidores temporários, seguindo ainda, portanto, o ditame constitucional quanto ao atendimento de necessidade temporária. Vejamos o que estabelece o art. 2° a Lei Complementar n° 07/91, alterado pelo Lei Complementar nº 77/11:

Art. 2º
O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda

que para outra função
, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

Tendo em vista que no caso em análise, o contrato é válido, não há que se falar em pagamento de FGTS, dessa forma o contrato de trabalho realizado entre o autor e o apelante não é nulo, mas sim, plenamente legal e válido, devendo desta feita, ser afastado o pagamento de FGTS, pois somente o contrato declarado nulo com a Administração é que autoriza, além do saldo de salário, o pagamento de FGTS.

Neste sentido, encontra-se equivocada a sentença de primeiro grau em declarar a nulidade do contrato administrativos eis que perfeitamente válido, já que obedeceu aos ditames legais.

Destarte, no caso vertente, diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato e respectiva prorrogação respeitou o prazo estabelecido pela legislação estadual para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público - art. 36 da Constituição Estadual Paraense, estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Assim, estando o contrato válido, são direitos dos servidores públicos, além do salário, o recebimento de férias e 13º salário proporcionais, senão vejamos:

Dispõe o § 3º do art. 39 da CF:

"aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir".

O art. 7º, por sua vez, estabelece, especialmente em seus incisos VIII e XVII, o seguinte:

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII -
décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

XVII -
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...).

Assim, agiu equivocadamente o magistrado ao declarar a nulidade da contratação do requerente, posto que, não houveram prorrogações que descaracterizem sua legalidade.

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO a apelação interposta
nos termos do voto.

É como voto.

Belém-PA,
27 de janeiro de 2020.

NADJA NARA COBRA MEDA

DESª. RELATORA

Belém, 04/02/2020